Tribunal: TJBA
Processo: 0002280-98.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002280-98.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: LUZIA FARIAS PAIXÃO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

*** E

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS. INADIMPLÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA. QUITAÇÃO. PROVA INEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO EX OFFICIO. NECESSIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. REFORMA.

I – A servidora municipal tem direito à percepção de salários, férias e décimo terceiro salário, nos termos do art. 39, § 3º, da Constituição Federal, não sendo admitida a invocação genérica de dificuldades financeiras do Município para justificar o inadimplemento.

II - O ônus da prova quanto à quitação das verbas pleiteadas compete ao ente público, por deter os registros administrativos e financeiros, nos termos do art. 373, II, do CPC.

III - É válida a limitação da condenação às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação, em respeito ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

IV - A ausência de prova de violação a direitos da personalidade impede a configuração de dano moral indenizável, sendo insuficiente, por si só, o inadimplemento do contrato para justificar reparação extrapatrimonial, razão da reforma parcial da sentença, para excluir a indenização imposta.

V - Os consectários legais devem ser ajustados conforme o Tema 810 do STF, com aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária até a promulgação da EC 113/2021, e da taxa SELIC a partir de então, afastando-se a TR, motivo da reforma parcial de ofício.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 0002280-98.2009.8.05.0264
, da Comarca de Ubaitaba, tendo como
Apelante
o MUNICÍPIO DE GONGOGI e
Apelada
LUZIA FARIAS PAIXÃO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
e
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, DE OFÍCIO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA